Tribunal: TJDFT
Processo: 0710971-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710971-05.2022.8.07.0020 RECORRENTE: DIEGO SILVA ALVES RECORRIDA: TIM S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFERTA DE INTERNET. CANCELAMENTO CONTRATO ANTERIOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUSÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA APELANTE. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a legislação consumerista tenha preponderância na avaliação dessas relações, o Ordenamento Jurídico deve ser aplicado de modo unitário, não se descartando a incidência das normas constantes do Código Civil ou em outros regramentos, em homenagem à Teoria do Diálogo das Fontes, desenvolvida pelo alemão Erik Jayme e incorporada à Doutrina brasileira do Direito do Consumidor. 2. Em conformidade com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida pelos fornecedores de serviços, dispensando-se ao consumidor a comprovação de culpa, sendo necessário apenas a demonstração do dano causado e o nexo causal entre este e a má prestação do serviço. 3. Cabe ao consumidor comprovar minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, mormente quando não há o deferimento da inversão do ônus da prova. 3.1. O apelante não logrou êxito em demonstrar que a ré informou que procederia o cancelamento do contrato perante terceira empresa. 4. Os danos morais dependem de efetiva violação à honra (subjetiva ou objetiva) para sua caracterização. Ausente dano à personalidade suficiente a impor condenação por dano moral. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque, estando presentes os requisitos para inversão do ônus da prova, impor â recorrida a obrigação da comprovar que não ofertou a portabilidade; b) artigo 186 do Código Civil, vindicando a condenação da parte contrária a pagar-lhe indenização por danos materiais e morais. Em relação ao tema do item “a” supra, aponta divergência jurisprudencial com base na mera reprodução de ementas de julgados do TJMG e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 373, inciso II, do CPC, 6o, inciso VIII, do CDC, e 186 do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a Corte Superior entende que demanda a reapreciação de fatos e provas, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ, para aferir a necessidade ou não da inversão do ônus da prova (AgInt no AREsp n. 2.206.840/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), bem como dos requisitos que autorizam a condenação pelos danos materiais e morais (AgInt no REsp n. 1.862.236/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado epigrafado também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar em virtude da falta de realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.042.837/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015